Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA APELADA.

1 - Instaurado processo administrativo destinado à apuração das causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial em decorrência do acidente de trânsito sofrido por viatura policial, fica suspenso o prazo prescricional "durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la", nos termos do artigo 4o, do Decreto no 20.910/1932. Precedente TJDFT.

2 – Recurso conhecido e desprovido.